Tribunal: TJES
Processo: 0003923-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO Nº 0003923-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEZIEL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, apesar da extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora que desistiu da ação de busca e apreensão após a citação deve arcar com os ônus sucumbenciais; e (ii) verificar se o princípio da causalidade justifica eventual responsabilização do réu pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, havendo homologação de desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela parte que desistiu da ação.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que, em ações extintas sem resolução do mérito por desistência após a citação, a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais, especialmente quando houver atuação efetiva do advogado da parte ré.
5. O princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, já que, com a desistência após a citação, houve constituição válida de relação processual, movimentação judicial e a atuação do procurador do réu, o que justifica a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.
6. No caso concreto, constatou-se que a desistência ocorreu após a citação do réu, que constituiu advogado e apresentou manifestação no processo, configurando trabalho efetivo apto a justificar a aplicação do art. 90 do CPC.
7. De ofício, retifica-se o dispositivo sentencial para corrigir o fundamento da extinção para o art. 485, VIII, do CPC, em razão da homologação do pedido de desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O autor que desiste da ação após a citação do réu é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme previsto no art. 90 do CPC.

2. O princípio da causalidade não afasta a obrigação do autor desistente de arcar com os ônus sucumbenciais quando há atuação efetiva do advogado da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10, e 90.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, 50089823820168130027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24.08.2022; TJDFT, 0704822-33.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 07.02.2024; TJES, 0022478-34.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003923-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEZIEL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, apesar da extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora que desistiu da ação de busca e apreensão após a citação deve arcar com os ônus sucumbenciais; e (ii) verificar se o princípio da causalidade justifica eventual responsabilização do réu pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, havendo homologação de desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela parte que desistiu da ação.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que, em ações extintas sem resolução do mérito por desistência após a citação, a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais, especialmente quando houver atuação efetiva do advogado da parte ré.
5. O princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, já que, com a desistência após a citação, houve constituição válida de relação processual, movimentação judicial e a atuação do procurador do réu, o que justifica a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.
6. No caso concreto, constatou-se que a desistência ocorreu após a citação do réu, que constituiu advogado e apresentou manifestação no processo, configurando trabalho efetivo apto a justificar a aplicação do art. 90 do CPC.
7. De ofício, retifica-se o dispositivo sentencial para corrigir o fundamento da extinção para o art. 485, VIII, do CPC, em razão da homologação do pedido de desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O autor que desiste da ação após a citação do réu é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme previsto no art. 90 do CPC.

2. O princípio da causalidade não afasta a obrigação do autor desistente de arcar com os ônus sucumbenciais quando há atuação efetiva do advogado da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10, e 90.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, 50089823820168130027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24.08.2022; TJDFT, 0704822-33.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 07.02.2024; TJES, 0022478-34.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, registro que alcancei conclusão diversa do nobre Colega, pelos motivos que passo a expor.

Em apertada síntese, rememoro que o recurso versa sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em ação de busca e apreensão extinta por sentença terminativa, haja vista a homologação da desistência.

Depreende-se que a sentença, embora tenha homologado o pedido de desistência formulado pela parte autora
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
condenou o réu
GEZIEL SANTOS DE OLIVEIRA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Irresignada, a parte ré/Apelante sustenta que deve ser aplicada ao caso em comento a regra prevista no art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a fim de que a parte autora arque com os ônus sucumbenciais.

Em seu judicioso voto, o ilustre Relator entendeu pela negativa de provimento ao recurso, sob o argumento de que,
“dando a Requerida-Recorrente causa à instauração da demanda, fica onerada na obrigação de pagar honorários advocatícios e custas processuais, eis que, fora quem, de modo objetivo, dera causa à instauração do processo”
.

Entretanto, a meu ver, considerando as nuances do caso concreto, faz-se mister a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência, por aplicação direta do art. 90 do CPC.

Explico.

De saída, a petição apresentada pela parte autora deixa claro que a extinção foi requerida na forma do art. 485, VIII, do CPC, o qual trata sobre a homologação do pedido de desistência.

Logo, compartilho do entendimento do culto Relator, que reconheceu a extinção do processo com base na homologação de desistência.

Sublinho que, ainda que no dispositivo sentencial conste o art. 485, IV, do CPC como fundamento legal da extinção da ação sem resolução do mérito, diante do erro material, é possível proceder à sua adequação de ofício, conforme entendimento já encampado por este Colegiado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA QUE NÃO DILIGENCIOU A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA ALTERADO DE OFÍCIO. 1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 2. No caso, o autor foi intimado para trazer aos autos endereço completo e atualizado do réu no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de extinção, considerando que o feito tramitava há mais de 10 anos sem a triangularização da relação processual. 3. Não obstante o magistrado de origem tenha tratado a hipótese como de negligência da parte (art. 45, II, CPC), de maneira que a extinção do feito, de fato, demandaria prévia intimação pessoal, fato é que o autor não ter viabilizado a citação do réu dá azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC. 4.
A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base na hipótese de negligência, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000954-82.2009.8.08.0050. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 25/04/2024)

Em evolução, o citado art. 9 do CPC é expresso ao prever que a parte que desistiu da demanda deve arcar com os ônus de sucumbência:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesse trilhar, a jurisprudência pátria é clara ao confirmar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte que desistiu da ação:

[...]
Em consonância com o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC, o ônus da sucumbência deve ser imposto à parte que deu início ao processo e, posteriormente, desistiu de obter o provimento jurisdicional sobre o mérito.
(TJMG; 50089823820168130027, 21ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, Data: 24/08/2022)

[...] 1.
Quando a ação é extinta por acolhimento de pedido de desistência, o autor da demanda arcará com os ônus da sucumbência.
[...] (TJDFT; 0008799-50.2016.8.07.0018, 5ª TURMA CÍVEL; REL. DES. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data: 30/11/2016)

Apesar de não desconhecer das demais posições que se firmaram na jurisprudência pátria quanto a matéria sob exame,
entendo que, em se tratando de busca e apreensão, também é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em desistência formulada após a citação do réu, notadamente porque o requerido constituiu advogado nos autos e se manifestou no processo
:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE, DADA A CONCRETA LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. I.
Em decorrência do princípio da causalidade, a parte que requer a desistência da ação de busca e apreensão, depois da citação e de outras manifestações das partes, chama para si o ônus de arcar com as despesas do processo e honorários sucumbenciais (Código de Processo Civil, art. 90), independentemente do noticiado acordo extrajudicial
. II. Razoável a fixação de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2º). III. Apelação provida. (TJDFT; 0704822-33.2021.8.07.0018; 2ª Turma Cível. Rel. Des. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data: 07/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DO AUTOR.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu ( CPC, art. 90). Tendo a parte autora formulado pedido de desistência após a citação da parte ré nos autos, não há como desobrigá-la dos ônus sucumbenciais.
(TJMG; 10000211545124001; 12ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, Data: 19/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Em se tratando de desistência da ação após a citação, deve a parte autora ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecido no art. 90 do Código de Processo Civil. Tendo a parte demandante formulado pedido de desistência da ação após a citação, e quando a parte demandada já havia constituído advogado nos autos, são devidos honorários advocatícios ao causídico que atuou no processo, não sendo possível desobrigá-la do ônus da sucumbência.
(TJMG; 10000220935845001; 16ª Câmara Cível; Des. Rel. Rinaldo Kennedy Silva, Data: 15/06/2022)

Ressalto que, no caso concreto, como dito a desistência da autora, ora Apelante, se deu após a citação do requerido e, ainda, destaco que houve constituição de advogado, que atuou regularmente no feito, inclusive apresentando a manifestação de fl. 36.

Assim sendo, é inegável o trabalho efetivamente realizado, de modo que se mostra correto o édito sentencial que condenou a autora/Apelante no pagamento de verba honorária de sucumbência.

Por derradeiro, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da homologação de pedido de desistência (art. 485, VIII, CPC), condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Apelante requer a reforma da sentença para que a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais recaia sobre a Apelada, sob o argumento de que foi esta, por sua inadimplência, quem deu causa à instauração do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser imposta ao autor da ação que desistiu após a citação do réu; (ii) analisar se, em conformidade com o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação (a Apelada, devedora inadimplente) deve arcar com os honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, proferida sentença com base em desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela parte que desistiu da ação. 4.
Consoante entendimento jurisprudencial, mesmo em se tratando de busca e apreensão, quando há desistência após a citação, é cabível a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, sobretudo quando houve constituição de advogado pela parte contrária e início de atividade processual efetiva,
com a apresentação de contestação. 5.O trabalho desempenhado pelo advogado da parte ré justifica a condenação do autor, ora Apelante, ao pagamento dos honorários, em conformidade com o percentual fixado pela sentença (10% sobre o valor atualizado da causa). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O autor que desiste da ação após a citação do réu é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90 do CPC. 2. O princípio da causalidade não exime o autor desistente da obrigação de arcar com os honorários de sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 90. Jurisprudência relevante citada: TJMG, 50089823820168130027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24.08.2022; TJDFT, 0008799-50.2016.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 30.11.2016; TJDFT, 0704822-33.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 07.02.2024. (TJES. 0022478-34.2019.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 17/10/2024)

Dessarte, concluo que o recurso merece ser provido, de forma que seja invertida a distribuição da sucumbência
in casu,
com a condenação da autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 10 do CPC.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, respeitosamente
inauguro divergência

para (i) de ofício, retificar o dispositivo sentencial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC; e (ii)
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de condenar a autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 10 do CPC.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:45:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53956325102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003923-56.2021.8.08.0048

APELANTE: GEZIEL SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação cível interposta por
GEZIEL SANTOS DE OLIVEIRA
, face a sentença que homologou o pedido desistência de ação vertido pela Autora
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
impondo-lhe, contudo, os ônus sucumbenciais.

Afirma o Apelante que, conforme estabelece o artigo 90 do Código de Processo Civil, a parte que desistir da ação será a responsável pelo custeamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Ausentes as contrarrazões.

Neste contexto, dispenso maiores digressões a dizer que a sentença recorrida NÃO merece reparo.

De início é preciso deixar claro, embora cediço, que “
Na forma da jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017.
(AgInt no REsp 1742809/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018)

Partindo da premissa de que até mesmo de ofício a realidade da sucumbência definida pelo Juízo
a quo
pode ser modificada, e tendo em vista o princípio da causalidade, a realidade concreta impõe a condenação da Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Veja-se que a sentença recorrida, à luz da manifestação da própria Requerida-Recorrente (fl. 36) homologa o pedido de desistência da ação tendo por base acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Nesse contexto, imperioso se faz atribuir à Requerida-Apelante a totalidade dos ônus sucumbenciais, medida que retrata a própria essência do
princípio da causalidade
, que consagra a ideia de que tal encargo há de ser suportado por aquele que deu causa a propositura da ação.

Como nos ensina o mestre José Roberto dos Santos Bedaque
1
:

“
Interpretação literal e isolada do dispositivo
(art. 20 CPC/73 – 85 CPC/15)
leva à conclusão equivocada de que as despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra, todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.”

Já definiu o STJ que “
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
”
(AgInt no REsp 1935443/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021)

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery de Andrade prelecionam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes".
E continuam:
"
Quando não houver resolução de mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida das custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida no mérito"
.
(CPC Comentado. 2008. p. 222).

Da concretude do caso extrai-se que a inevitabilidade da propositura da ação se dera em decorrência da mora da Apelante.

Em outras palavras, dando
a

Requerida-Recorrente

causa à
instauração da demanda
, fica onerad
a
na obrigação de pagar honorários advocatícios e custas processuais, eis que, fora quem, de modo objetivo, de
ra
causa à instauração do processo.

Para corroborar com este entendimento, traz-se a lume a exegese encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
O sistema adotado pelo Código de Processo Civil tomou como critério a sucumbência, de caráter objetivo. Em outras palavras, havendo sucumbência, em linha de princípio são devidos os honorários, em quantum a ser arbitrado na decisão. Portanto, em regra, rejeitada a pretensão do autor, resta caracterizada a sucumbência, ensejando a condenação do vencido na verba honorária. Por outro lado, em tema de responsabilidade pelas despesas processuais, o
princípio da sucumbência não é absoluto, tendo em vista ser insuficiente para solucionar todas as situações concretas. Nessas hipóteses, utiliza-se o princípio da causalidade, vale dizer, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, deve arcar com as despesas daí decorrentes
.” (REsp Nº 506.575 – CE).

Logo, a teor do princípio da causalidade, impõe-se à Apelante o pagamento de custas e honorários advocatícios, termos nos quais conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
- In
Código de Processo Civil Comentado, Antônio Carlos Marcato, coordenador. - 3ª edição revista e atualizada. Atlas, SP, 2008, pág. 71”.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003923-56.2021.8.08.0048

APELANTE: GEZIEL SANTOS DE OLVEIRA

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta por
GEZIEL SANTOS DE OLVEIRA
em razão da sentença, que julgou extinta a demanda, na forma do artigo 485, IV, do CPC, condenando-o ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em seu recurso, o apelante afirma que a autora da demanda manifestou, expressamente, a desistência da ação, razão pela qual as verbas de sucumbência deveriam observar o disposto no art. 90, do CPC.

O E. Relator, negou provimento ao recurso, sob o argumento de que a condenação imposta atendeu ao princípio da causalidade.

Em que pese ter ciência de que a condenação às verbas de sucumbência se orienta conforme os princípios da sucumbência e da causalidade, o fato é que o legislador pátrio previu situação específica para as hipóteses em que o autor formula pedido de desistência, senão vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Sobre o tema, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7

e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (art. 90, caput do CPC).
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito distribuição da sucumbência para fixação de verba honorária sucumbencial demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.370/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.

1.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a parte que suscitou instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais.
Consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução
. Precedentes
.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foi a recorrente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.849.703/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes.
2. Se o autor desistir da demanda, será dele a responsabilidade pelo custo do processo (art. 90, caput, CPC).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.239.324/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Inclusive, extrai-se do último julgado citado a seguinte transcrição doutrinária:

“Ao ser proposta, a demanda teve causa no comportamento pregresso de uma das partes, a qual, se o mérito fosse julgado, seria responsabilizada pelo custo do processo (...). Portanto, mesmo se não houvesse norma expressa, a responsabilidade pelo custo do processo caberia ao demandante que desiste, pois com sua conduta provocou o exercício inútil da jurisdição e tornou necessário que seu adversário contratasse advogado e arcasse com certas despesas” (LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Comentários ao Código de Processo Civil – arts. 70 a 118. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 231).

Com efeito, ainda que o recorrente tenha dado causa ao ajuizamento da demanda, porquanto se colocou em situação de mora, dando ensejo à busca e apreensão, o fato é que, após o ajuizamento e constituição de advogado pela parte ré, a autora desistiu da demanda (fl. 46), atraindo a incidência do art. 90, do CPC.

De conseguinte,
acompanho a divergência.

É, respeitosamente, como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

PROCESSO N. 0003923-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Trata-se de apelação cível interposta por Geziel Santos de Oliveira contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, IV) condenando o réu, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

O eminente
Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, ao registrar que a sentença proferida homologou o pedido de desistência formulado pela autora, ora apelada, concluiu que a distribuição dos ônus sucumbenciais ocorreu por aplicação do princípio da causalidade, razão pela qual
negou provimento ao recurso
.

Por sua vez, o eminente
Des. Raphael Americano Câmara
, ao inaugurar divergência, posteriormente acompanhada pelo
Des. Fabio Brasil Nery
, apontou que a distribuição dos ônus sucumbenciais decorrentes da sentença que homologa a desistência (CPC, art. 485, inciso VIII) deve ocorrer na forma determinada pela norma do art. 90 do Código de Processo Civil, segundo a qual “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”, motivo pelo qual
deu provimento ao recurso
, para “
(i)
de ofício, r
etificar o dispositivo sentencial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII
,
do CPC; e

(ii)

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de condenar a autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 10 do CPC.
”.

Com efeito, comungo do entendimento de que “
a desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

Assim, apresentado o requerimento de extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o que foi feito pela apelada à fl. 46 dos autos físicos, é indissociável a aplicação do que dispõe a norma do art. 90 do Código de Processo Civil, com a consequente condenação daquele que desistiu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tal como registrado pelo Des. Raphael Americano Câmara.

Posto isso,
acompanho a divergência

inaugurada pelo Des. Raphael Americano Câmara.

É como voto.

Desembargadora HELOISA CARIELLO